Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-67.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000811-67.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HORTENCIA SOUSA ALVES Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 412/2007. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Hortência Sousa Alves contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Aracatu ao pagamento do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 116/1975. A autora sustenta que, apesar da previsão de regime celetista na Lei Municipal nº 412/2007, haveria vínculo estatutário em virtude da natureza pública do cargo de agente comunitário de saúde e da aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Requereu, ainda, o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da referida lei municipal e o pagamento das parcelas retroativas e vincendas do adicional requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer vínculo estatutário para agente comunitário de saúde, à revelia do disposto em lei municipal que prevê regime celetista; e (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 51/2006, ao estabelecer a forma de contratação dos agentes comunitários de saúde, remete à legislação nacional a definição do regime jurídico aplicável, sendo facultado aos entes federados optar entre o regime estatutário e o celetista. 4. A Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta a EC nº 51/2006, admite a submissão dos agentes comunitários de saúde ao regime da CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 5. A Lei Municipal nº 412/2007, ao prever expressamente o regime celetista para os agentes comunitários de saúde do Município de Aracatu, encontra-se em conformidade com a legislação federal e a Constituição. 6. O julgamento de mérito da ADI nº 2.135 pelo STF confirmou a constitucionalidade da EC nº 19/1998, afastando a obrigatoriedade de adoção de regime jurídico único pelos entes federados. 7. O adicional por tempo de serviço pleiteado é verba de natureza estatutária, inexistente no regime celetista, sendo inviável a sua concessão a servidor contratado sob a égide da CLT. 8. A arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007 não pode ser acolhida, pois destoa da atual jurisprudência do STF e carece de fundamento jurídico relevante. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; EC nº 51/2006, art. 2º; Lei nº 11.350/2006, art. 8º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.135, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 16.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000811-67.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante HORTENCIA SOUSA ALVES e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .